Tribunal: TJDFT
Processo: 0740817-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. DOLO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (artigo 168, § 1o, inciso III, do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 dias-multa. A condenação decorreu da apropriação indevida de valores recebidos em razão de contrato firmado com instituição de ensino, para recuperação de créditos de mensalidades escolares inadimplidas.
2. A Defesa alegou ausência de dolo, atipicidade da conduta e insuficiência de provas, requerendo a absolvição com base no artigo 386, incisos III, IV, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta do apelante ao deixar de repassar valores recebidos à instituição de ensino; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita descrito na denúncia restaram comprovadas por documentos contratuais e depoimentos de testemunhas, que confirmaram a retenção indevida dos valores.
5. O dolo específico foi evidenciado pela conduta reiterada e sistemática de ausência de repasse de valores recebidos, por longo período de tempo, a despeito da ciência do apelante quanto à inadimplência.
6. A tese de ausência de dolo foi afastada diante da robustez do conjunto probatório e das circunstâncias do caso, que demonstram a intenção deliberada do apelante de se apropriar indevidamente dos valores, em conduta que extrapolou o ilícito civil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 71, 168, § 1o, III; CPP, arts. 33, § 2o, “c”; 44; 386, incisos III a VII.